Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727128-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO EDUARDO GUIMARAES CEZAR JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 43727748) opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 43212930), por meio da qual não foi conhecida a apelação cível interposta pelo ora embargante em razão de deserção (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Nas razões recursais, o embargante alega, em suma, que “o magistrado não informou o motivo de não ter intimado os novos advogados para, sob pena de deserção, efetuasse o recolhimento das guias recursais” (ID 43727748 – pág. 5). De acordo com o que estabelece o art. 1.023, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Na espécie, a partir da análise das alegações recursais, percebe-se, com clareza, que a insatisfação manifestada é própria de agravo interno, e não de embargos de declaração. Por esse motivo, entendo que o recurso ora em exame deve ser recebido como agravo interno. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 43727748) como agravo interno, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, determinando ao agravante a complementação das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, para o fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Em seguida, complementadas ou não as razões recursais pelo agravante, determino à Secretaria da Quarta Turma Cível a reautuação do recurso, para que passe a constar o agravo interno no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça. Ato contínuo, intime-se PAULO EDUARDO GUIMARÃES CÉZAR JÚNIOR (art. 1.021, § 2o, do CPC), agravado, a fim de que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre o recurso interposto. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora